Tribunal: TJDFT
Processo: 0731253-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731253-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ADAO TOMAZ DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva[1] proposta por Adão Tomaz de Oliveira e Outros, posteriormente convertida em liquidação de sentença, em que o d. juízo a quo, ao apreciar a contestação do executado, ora agravante, não conheceu das questões referentes à ilegitimidade ativa, incidência dos juros remuneratórios e dos expurgos posteriores, termo inicial de incidência dos juros de mora e incidência dos honorários e multa da fase de cumprimento, porquanto já apreciadas na decisão de ID 34980333, operando-se a preclusão; rejeitou as alegações de incompetência do juízo, impossibilidade de utilização do IRP na atualização monetária e compensação das diferenças pretendidas e, ao final, assim determinou (ID 102917903 dos autos de origem): (...) Ante o exposto, fixo os seguintes parâmetros para a elaboração dos cálculos de liquidação: a inclusão dos expurgos posteriores, a exclusão de juros remuneratórios, os juros de mora a partir da citação na ação civil pública, inclusão de multa processual e honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico e correção monetária pelo INPC, com atualização até a data do depósito de ID 34980295 (14/08/2015), decotando o valor do alvará de ID 34980338. Remetam-se os autos à zelosa Contadoria pra elaboração dos cálculos nos termos dos referidos parâmetros, devendo indicar, se for o caso, a existência de saldo remanescente do débito. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão. Em suas razões, o agravante defende, preliminarmente, (i) a ilegitimidade ativa da parte exequente, uma vez que a sentença alcança somente os associados ao IDEC; e (ii) a limitação da abrangência da sentença coletiva à competência territorial do órgão prolator, conforme decisão proferida no Recurso Extraordinário no 612.043/PR, em repercussão geral, reconhecendo-se, no caso, a incompetência do Juízo, já que os agravados não comprovaram residência no Distrito Federal. No mérito, sustenta a existência de excesso de execução, tendo em vista a (i) apreensão equivocada quanto ao termo inicial dos juros moratórios e aos índices aplicados e a (ii) incidência indevida de honorários nesta fase do processo. Subsidiariamente, argumenta que deve ser adotado o índice de 10,14%, para o mês de fevereiro de 1989 (crédito em março de 1989), haja vista que foi reconhecido pela jurisprudência como o índice que reflete a inflação daquele mês, motivo pelo qual também deverá ser adotado na correção monetária, sob pena de recebimento de quantia que supera a real recomposição de moeda, em flagrante enriquecimento sem causa do poupador. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a cassação da decisão para extinguir o feito sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade ativa da parte agravada. Caso assim não se entenda, requer: a) a reforma da r. decisão agravada, para o fim de determinar o prosseguimento da execução, com a realização de perícia contábil ou remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de que sejam aplicadas os índices e encargos definidos na sentença da Ação Civil Pública e demais entendimentos elencados nesta peça recursal dos Tribunais Superiores, como medida de Justiça; b) caso não seja este o entendimento, pugna-se pelo PROVIMENTO do presente Recurso de Agravo de Instrumento a fim de ver totalmente reformada a r. decisão proferida pelo Juízo a quo, para a aplicação dos índices corretos, nos termos contidos nas razões recursais, afastando a condenação imposta ao Banco Agravante, ou ainda, apenas por amor ao debate, que seja dado parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para: b.1) – que os juros de mora sejam aplicados desde a citação do Banco nos autos do cumprimento de sentença, consoante dispõe art. 240 do CPC e 405 do CC (TÍTULO VI – ITENS 1, 1.1); b.2) – aplicação de correção monetária conforme índice da poupança para atualização dos valores, bem como para afastar a incidência de expurgos posteriores (TÍTULO I – ITENS 1, 1.2); b.3) – afastar a condenação do Banco ao pagamento dos honorários advocatícios ou que estes sejam aplicados em patamares razoáveis nos termos do art. 85, §2o do CPC (TÍTULO VI – ITEM 2). Preparo aos ID’s 29499069 e 29499070. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre consignar que o recurso comporta parcial conhecimento. Isso porque, consoante anotado pelo juízo a quo, as questões referentes à ilegitimidade ativa; incidência de expurgos posteriores; termo inicial dos juros de mora e cabimento de honorários na fase de cumprimento já foram apreciadas na decisão de ID 34980333. Confira-se o teor do referido decisum: Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva apresentada pelo BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de ADÃO TOMAZ DE OLIVEIRA e OUTROS (fls. 449/494). O impugnante alega, preliminarmente, que o autor não tem legitimidade para constar no pólo ativo da demanda, que há necessidade de liquidação prévia e de suspensão do feito. No mérito, aduz que há excesso na execução tendo em conta a cobrança indevida de expurgos posteriores, juros remuneratórios e moratórios e que descabe a fixação de honorários advocatícios. Requer ainda a atribuição de efeito suspensivo (fl. 476). Em resposta (fls. 496/524), a parte exeqüente afirma que possui legitimidade para propor a demanda e que inexiste excesso nos cálculos acostados, pedindo a rejeição da impugnação e o levantamento do valor incontroverso. O juízo foi garantido, conforme comprovante de fl. 480. Este o relatório. Fundamento e Decido. I - EFEITO SUSPENSIVO (ART. 475-M CPC) Indefiro o pedido de efeito suspensivo, uma vez que as questões postas pelo impugnante não se mostram amparadas por relevantes fundamentos. Ao contrário, já se encontram consolidadas neste Juízo. II - SUSPENSÃO DO PROCESSO (RECURSOS REPETITIVOS - STJ) O executado postula a suspensão do feito com base nas decisões proferidas nos recursos especiais repetitivos de no 1.391.198/RS e 1.392.245/DF. Todavia, o primeiro recurso que tratou da questão da legitimidade ativa, foro competente e alcance objetivo e subjetivo da sentença coletiva aqui proferida, transitou em julgado na data de 10 de agosto de 2015, inexistindo, assim, fundamentos para suspensão do processo. Quanto ao REsp no 1.392.245/DF, verifica-se que o mesmo foi julgado em 08/04/2015, não havendo, portanto, amparo para o sobrestamento do feito. III - ILEGITIMIDADE ATIVA E ÂMBITO TERRITORIAL DA SENTENÇA O requerido questiona a legitimidade dos exeqüentes, aduzindo que a questão hoje se encontra definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 573.232/SC. Sem razão o executado. Há precedente do STJ, em sede de recurso especial repetitivo (REsp no 1.391.198/RS), que delineia a ampla legitimidade das pessoas não associadas ao IDEC, enquanto o julgado do STF aponta solução para apenas um caso. Não bastasse isso, é fato que o impugnante tem natureza jurídica de sociedade de economia mista federal, à qual não se aplica o requisito estabelecido pelo art. 2o-A, parágrafo único, da Lei no 9.494/97, voltado apenas para entes federados, autarquias e fundações, possuindo o exeqüente legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença. Confira-se a redação legal: Art. 2o-A. (...) Parágrafo único. Nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial deverá obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembléia da entidade associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação dos respectivos endereços. Ademais, como já alinhavado, o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou sobre a matéria em sede de recurso especial repetitivo, oportunidade em que definiu a legitimidade ativa para o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9, conferindo-a a todos os poupadores das cadernetas de poupança do Banco do Brasil, bem como a seus sucessores. Ressalte-se ainda que a legitimidade ativa independe da associação aos quadros do IDEC, bem como de domicílio no Distrito Federal, cabendo ao autor a escolha quanto ao foro de ajuizamento do cumprimento de sentença, seja no Distrito Federal ou em seu domicílio. Nesses termos, o julgamento do REsp 1.391.198/RS: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (STJ, REsp 1391198 / RS, Segunda Seção, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 13/08/2014, DJe 02/09/2014). Rejeito, portanto, tal fundamento. IV - JUROS REMUNERATÓRIOS Analisando-se a questão dos juros remuneratórios na proporção de meio por cento (0,5%), tenho que a sentença coletiva, objeto deste cumprimento individual, não merece interpretação extensiva de modo se incluir na atualização monetária tal índice. Com efeito, pronunciou-se o STJ ao tratar da inclusão de juros remuneratórios no cálculo de cumprimento de sentença em ação coletiva, no julgamento do Recurso Especial no 1.392.245/DF, consolidando, em 08/04/2015, a seguinte tese, para efeitos do artigo 543-C do Código de Processo Civil: "Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento". Não obstante, observo que o argumento levantado pelo devedor restou prejudicado, vez que o exeqüente, na planilha de fls. 435/445, não incluiu os valores dos juros remuneratórios, apresentando cálculos com expurgos no valor de R$ 25.308,95, adequando-se ao despacho de fl. 433. V - INCLUSÃO DE EXPURGOS POSTERIORES - CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA Insurge-se o executado (fls. 464/465), alegando excesso de execução em decorrência da inclusão no cálculo de expurgos posteriores. Todavia, o STJ também já se posicionou sobre a matéria, no sentido de que é cabível a inclusão de expurgos posteriores no cumprimento individual de sentença de ação coletiva, a fim de garantir a correção monetária plena, tendo como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico. Nesse sentido, o REsp Repetitivo de no 1.392.245/DF, julgado em 08/04/2015: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subseqüente. 2. Recurso especial parcialmente provido. Rejeito, assim, esse argumento. VI - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS Finalmente, quanto ao termo 'a quo' dos juros moratórios, é de singular importância ter em consideração o fato de que, apesar de o próprio dispositivo da sentença proferida nos autos do processo n. 1998.01.1016798-9 dizer da necessidade de liquidação, o fato é que a apuração do montante sempre dependeu de simples cálculos aritméticos. Aliás, neste cumprimento, tal questão foi reconhecida como verdadeira, tanto que não houve necessidade da fase de liquidação, conforme reconhece a jurisprudência: ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PLANOS VERÃO E COLLOR I. PROCEDÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. ART. 475-J. PRÉVIA INTIMAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 5 - O entendimento sufragado tanto no âmbito das Cortes Superiores de Justiça quanto neste egrégio Tribunal é o de que não incide no cálculo da atualização monetária dos saldos existentes em caderneta de poupança o disposto na MP no 32/89, convertida na Lei no 7.730/89, bem como na MP no 168/90, convertida na Lei no 8.024/90, prevalecendo o IPC no percentual de janeiro/89 - 42,72%, abril/90 - 44,80%, maio/90 - 7,87%, àquelas iniciadas ou renovadas na primeira quinzena do respectivo mês. 6 - A sentença em que se determina quais índices devem ser considerados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança é líquida, não havendo necessidade, portanto, de se proceder à sua liquidação, uma vez que a apuração do valor da condenação pode ser alcançado por simples cálculos aritméticos (art. 475-B do CPC). (AgRg no Ag 1307106/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe. 31/08/2010). Portanto, sendo desnecessária a liquidação, por impositiva harmonia com o entendimento até aqui adotado, é preciso reconhecer que os juros moratórios devem incidir a partir da citação na ação de conhecimento, conforme pacificado pelo c. STJ, em sede de recurso especial repetitivo: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas conseqüências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública (....). 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior". 4.- Recurso Especial improvido. (SJT, REsp 1370899/SP, Segunda Seção, Rel. Min. SIDNEI BENETI, j. 21/05/2014, DJe 16/10/2014). Nesse contexto, rejeito os fundamentos do devedor. VII - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA DO ART. 475-J DO CPC São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada (Súmula no 517 do STJ). Outrossim, cabível a incidência da multa de 10% do art. 475-J do CPC, vez que o executado embora tenha depositado o valor apontado como devido pelo credor (fl. 480), o percentual foi utilizado para garantia do juízo e não como pagamento. Nesses termos, o REsp no 1175763/RS, julgado em 21/06/2012, aduz que "a atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exeqüendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor". X – DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelo devedor. Ao autor para que apresente planilha atualizada do débito incluindo a multa do art. 475-J do CPC, consoante precedentes do STJ (REsp 1.175.763/RS) e os honorários advocatícios fixados no valor de R$ 1.000,00, pelo impugnado, já considerada a total sucumbência, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Independentemente de recurso, expeça-se alvará de levantamento, devidamente atualizado, em favor da parte exeqüente, no valor de R$ 1.106,46, percentual reconhecido como devido pelo executado, à fl. 477 (item "c"). Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, sexta-feira, 12/02/2016 às 16h29. Acrescente-se que, interposto Agravo de Instrumento no 0005100-08.2016.8.07.0000 (processo físico no 2016 00 2 004446-8), a decisão restou mantida pela 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Confira-se (ID 91587846 dos autos de origem): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SOBRESTAMENTO EM FACE DO RE 626.307/SP. NÃO APLICAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SOBRE CADERNETAS DE POUPANÇA.QUESTÕES RELATIVAS À ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE E AO TERMO INICIAL PARA APLICAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. QUESTÕES PACIFICADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. 1. Os efeitos da decisão proferida nos autos do RE no 626.307/SP somente alcança processos em grau de recurso, não se aplicando ao caso em comento, na medida em que este se encontra em processamento junto à primeira instância. 2. As questões relativas à ilegitimidade ativa do exequente, à eficácia da sentença exequenda, à incidência dos juros de mora, à incidência de expurgos inflacionários posteriores, e ao não cabimento de juros remuneratórios, nas hipóteses de execução individual em sede de Ação Civil Pública, referente a expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, encontram-se pacificadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, em sede de recursos repetitivos, razão pela qual não há como acolher a pretensão recursal. 3. Não há razões que justifiquem a liquidação do julgado exequendo, porquanto a r. sentença condenatória é líquida, bastando que seu comando seja observado, de modo que os índices correspondentes ao período sejam aplicados aos valores depositados à época. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 946509, 20160020044468AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/5/2016, publicado no DJE: 14/6/2016. Pág.: 323-339) Registre-se, ainda, que o Banco do Brasil interpôs Recurso Especial distribuído sob o no 1.705.018/DF contra o acórdão supracitado, sustentando, em síntese, necessidade de suspensão do feito, ilegitimidade ativa, foro incompetente, necessidade de prévia liquidação do julgado, juros de mora devidos somente a partir da execução, inadmissibilidade de incidência de outros índices inflacionários e impossibilidade de cobrança de honorários advocatícios. Em decisão monocrática, o e. Ministro Luis Felipe Salomão deu parcial provimento ao Recurso Especial a fim de que fosse feita a prévia liquidação da sentença (ID 91586494 dos autos de origem), cuja decisão restou confirmada pela Quarta Turma, que negou provimento ao Agravo Interno. Por fim, a Segunda Seção negou provimento aos Embargos de Divergência, conforme ementa a seguir (ID 91586491 dos autos de origem): EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 1. A condenação oriunda da sentença coletiva é certa e precisa - haja vista que a certeza é condição essencial do julgamento e o comando da sentença estabelece claramente os direitos e as obrigações que possibilitam a sua execução -, porém não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo da decisão, devendo ainda ser apurados em liquidação os destinatários (cui debeatur) e a extensão da reparação (quantum debeatur). Somente nesse momento é que se dará, portanto, a individualização da parcela que tocará ao exequente segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva. 2. O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado. 3. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1705018/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, REPDJe 05/04/2021, DJe 10/02/2021) Considerando que o v. acórdão transitou em julgado em 28 de abril de 2021, sobreveio despacho proferido pelo juízo de origem intimando a parte exequente para se manifestar, oportunidade em que requereu a liquidação de sentença, destacando o cabimento de juros de mora desde a citação na ação civil pública, expurgos do IPC e atualização monetária pelo INPC (ID 94041784 dos autos de origem). O agravante, por sua vez, apresentou contestação, por meio da qual reagitou matérias acobertadas pela preclusão. Aliás, em que pese o requerimento subsidiário deduzido pelo agravante em suas razões recursais no sentido de que os honorários advocatícios sejam fixados de maneira razoável, com observância aos parâmetros do art. 85, §2o, do CPC, o que se observa é que a questão não foi submetida ao juízo de origem em nenhum momento, configurando, pois, evidente inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Outrossim, importante consignar o não cabimento do pedido de aplicação do percentual de 10,14% do expurgo inflacionário exequendo, referente ao mês de fevereiro de 1989, uma vez que o cumprimento da sentença fundado em título judicial deve se ater aos limites estabelecidos na sentença coletiva transitada em julgado. Com efeito, a discussão em torno do acerto ou não da aplicação deste índice de 42,72 aos depósitos aludidos, bem como da necessidade de aplicação do percentual de 10,14%, a fim de afastar correção monetária superior à inflação do período (janeiro e fevereiro de 1989), não é cabível nesse processo de cumprimento de sentença coletiva. Se o recorrente não concordava com essa deliberação externada na sentença coletiva, por considerar que o período de rentabilidade seria superior a um mês na época, ou por considerar o índice disposto na sentença excessivo, por incluir expurgo referente a outro mês, deveria ter apresentado oportuna insurgência contra o decidido na sentença coletiva. Conformando-se com a sentença coletiva proferida, torna-se incabível a discussão dessa matéria, agora, em sede de cumprimento de sentença. A questão, também, está superada em sede de Recurso Especial repetitivo, onde foi estabelecido o percentual de 42,72%, calculado com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), confira-se: RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE MACRO-LIDE MULTITUDINÁRIA EM AÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS POR POUPADORES. JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO LIMITADO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, INDEPENDENTEMENTE DE JULGAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL PELO C. STF. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA EM INÚMEROS PRECEDENTES DESTA CORTE. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM . PRESCRIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO. 4a) Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT). (REsp 1.107.201/DF – 2008/0283178-4 – Relator: Ministro Sidnei Beneti. Julgado: 25/08/2010. DJe 06/05/2011). Descabe, portanto, nova discussão sobre o tema. Logo, o recurso não enseja conhecimento nos pontos aludidos, cabendo a análise, tão somente, da utilização do índice de remuneração da poupança para atualização dos valores. Alinhadas essas considerações, passo ao exame da liminar vindicada. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. No que se refere à forma de atualização do débito, conforme jurisprudência consolidada no colendo Superior Tribunal de Justiça, é necessária a individualização do débito derivado de título judicial – objeto de cumprimento de sentença – e do decorrente do contrato examinado na fase de conhecimento da ação, estando o primeiro submetido não aos índices de correção estabelecidos em contrato, mas aos estabelecidos pela Lei no 6.899/81. Nesse contexto, constituindo a correção monetária em mera recomposição da desvalorização da moeda, aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC – ao caso, afastando-se a incidência do Índice de Remuneração da Caderneta de Poupança – IRP. Confira-se, sobre o tema, a jurisprudência da colenda Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CPC/15. OMISSÃO. AUSENTE. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTENTE. SÚMULA 356/STF. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC. STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1773434/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes. 2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017) (grifo nosso) Vale conferir, ainda, o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXCLUSÃO DO PERCENTUAL DE 10,14%. ABSORÇÃO PELO ÍNDICE DE 42,72% EM JANEIRO DE 1989. JUROS REMUNERATÓRIOS. PRECLUSÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. INDEXADOR. IRP ATÉ A PROPOSITURA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. POSSIBILIDADE. 1. O agravo interno e o agravo de instrumento guardam identidade quanto à matéria e estão prontos para julgamento, razão que se justifica a apreciação conjunta pelo Colegiado, em observância aos princípios da celeridade e da economia dos atos processuais. 2. Nos termos do Art. 932, inc. IV, alínea "c", do CPC, adota-se o entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas para ser rejeitada a alegação quanto à exclusão do percentual de 10,14% do expurgo inflacionário do mês de fevereiro de 1989, em razão de sua absorção pelo índice de 42,72%, em janeiro de 1989. 3. Rejeita-se a tese recursal sobre a impossibilidade de incidência de juros remuneratórios, dada a preclusão da matéria, nos termos do Art. 507 do CPC. 4. "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Publica, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração de mora em momento anterior" (REsp n. 1.370.899). 5. É possível a inclusão de expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão a título de atualização monetária. 6. O IRP (Índice de Remuneração de Poupanças) deve incidir até o ajuizamento do cumprimento de sentença, a partir do qual deve ser aplicado o INPC, índice oficial adotado por este Tribunal, conforme teor do Art. 1o da Lei no 6.899/1981, regulamentada pelo Decreto no 86.649/81. 6.1. A partir da deflagração do cumprimento de sentença, o que se busca é a correção monetária do débito judicialmente constituído e não a atualização de valor constante de caderneta de poupança. 7. Agravo parcialmente provido. (Acórdão 1322532, 07044089420188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. IDEC. POUPANÇA. EXPURGOSINFLACIONÁRIOS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. MARCO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. APLICAÇÃO ENTENDIMENTO STJ.VIOLAÇÃO COISA JULGADA. NÃO VERIFICADO. ATUALIZAÇÃO. ÍNDICE QUE REMUNERA A POUPANÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. Sobre o questionamento quanto à legitimidade do agravado, o STJ firmou a seguinte tese: "os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada-, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida a ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF".( Resp 1.391.198/RS) 2. O STJ ao decidir conjuntamente o REsp. 1.361.800/SP e o REsp 1.370.899/SP, quanto ao julgamento da tese repetitiva, assim se pronunciou: "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração de mora anterior." 3. É possível e legítima a inclusão dos índices dos expurgos inflacionários na correção monetária do cálculo da liquidação de sentença, não implicando, pois, ofensa à coisa julgada e excesso de execução, consoante tese consolidada no âmbito no colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, na forma do art. 543-C, do CPC, quando do julgamento do REsp no. 1.392.245/DF. 4. A atualização monetária do crédito decorrente da sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil S.A a pagar aos poupadores a diferença do Plano Verão deve feita pelos mesmos índices que remuneram a poupança (IRP), porque refletem o contrato firmado entre as partes. Porém, a atualização deve ser feita de acordo com a tabela de cálculo de atualização monetária do TJDFT (INPC), a partir do pedido de cumprimento de sentença, em observância ao disposto no artigo 1°, § 2°, da Lei n° 6.899/81. 5.Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1319111, 00340523120158070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO COLETIVO N.o 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL S.A.). AFIRMADA ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. EXPURGOS POSTERIORES. INCLUSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEVIDOS. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DOS EXPURGOS COM OUTROS ÍNDICES. ÓBICE. COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO IN CASU. 1. Conforme o colendo STJ decidiu, ao julgar o REsp 1.391.198, "a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, (...) é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal". Decidiu, ademais, que "os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF". Rejeitadas as alegações de incompetência do juízo e de ilegitimidade ativa. 2. Como decidiu o colendo STJ, no julgamento do REsp 11477595/RS, afetado ao regime dos recursos repetitivos, "é vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública" (REsp 1147595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011). 3. Revela-se desnecessária a instauração de liquidação de sentença, quando a apuração do valor devido pode ser realizada mediante cálculos aritméticos, com base no saldo existente na conta do exequente e a aplicação dos índices de correção estabelecidos no título judicial exequendo. 4. No Resp 1.370.899/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ estabeleceu que o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data da citação promovida na fase de conhecimento. 5. Consoante tese firmada no julgamento do Recurso Especial no 1.392.245/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos, "incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente." 6. A atualização monetária dos valores devidos aos agravantes deve ser feita pelo índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias do período, qual seja, o IPC/INPC, e não pelo IRP. 7. Encontra óbice na coisa julgada a pretendida compensação entre os índices decorrentes dos expurgos inflacionários e outros aplicados em meses posteriores, eis que tal matéria haveria que ser deduzida no processo de conhecimento em que se formou o título executivo judicial. Precedente. 8. Se não foram arbitrados honorários advocatícios na decisão recorrida, revela-se obstada a aplicação do art. 85, § 11, do CPC. Precedente. 9. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1289712, 07196973320198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Correta, nessa linha, a adoção do INPC nos termos da decisão combatida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Aos agravados, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. [1] Ação civil pública ajuizada pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, relativa ao expurgo inflacionário do Plano Verão (jan/89). Brasília, 5 de outubro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora